Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710996-28.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Flávio Pinheiro Santos Embargados: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Jefferson Pereira da Nobrega FR Comércio de Veículos Eireli - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flávio Pinheiro Santos (Id. 41310359) contra o acórdão (Id. 41060383) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator